Tribunal: TJSP
Processo: 1503760-04.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU referentes aos exercícios de 2012 a 2013 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU referentes aos exercícios de 2012 a 2013 – Certidões de Dívida Ativa sem a fundamentação legal específica das exações – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da Execução Fiscal – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.